Tribunal: TJMT
Processo: 0000237-83.1993.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000237-83.1993.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ORESTE GRACIANO DE SOUZA - CPF: 321.581.571-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVO GRACIANO DE SOUZA - CPF: 531.346.131-15 (RECORRENTE), JAQUELINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 406.255.578-67 (ADVOGADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DE CAMPOS SILVA (VÍTIMA), FRANCISCO DE CAMPOS SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO - PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA - NULIDADES ARGUIDAS - INÉPCIA DA INICIAL, EXCESSO DE LINGUAGEM E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REJEITADAS –– MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA E QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -

RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 109, caput, do Código Penal, que disciplina a prescrição da pretensão punitiva, diz, em regra, que o prazo é considerado em face da pena abstrata, excepcionando dois casos em que se leva em conta a pena concreta, precisamente a prescrição retroativa (§§ 1o e 2o do art. 110 do CP).

Não há nulidade por excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia faz referência aos elementos contidos nos autos apenas para demonstrar a viabilidade da acusação, deixando expressamente consignado a existência de indícios para o pronunciamento, nos termos do art. 413 § 1o do CPP, não tendo o condão de influir no convencimento da Corte Popular do Júri, sendo, portanto, juízo provisório de admissibilidade da acusação.

Uma vez verificado que a peça acusatória contém a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira que individualize o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o contraditório pelo réu, não há que se falar em inépcia, pois que acaba por atender os requisitos do art. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/88.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Orestes Graciano de Souza e Ivo Graciano de Souza
,
atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I e

IV,

c/c o artigo 29 do Código Penal.

O réu Ivo Graciano sustenta em síntese: a) nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação suficientes; b) ofensa ao contraditório e ampla defesa; c) inépcia acusatória; d) seja declarada a prescrição punitiva estatal e pela sua absolvição (Id. 161008585).

O réu Orestes Graciano pugna pela nulidade do processo, em face da ausência de fundamentação e excesso de linguagem da pronúncia (Id. 161008659).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.161008691).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 161718166 e 165760189 opinou pelo
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRESCRIÇÃO (PREJUDICIAL DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do réu Ivo Graciano de Souza pugna pelo reconhecimento da prescrição punitiva estatal com posterior absolvição em face da conduta delitiva do artigo
121, §2o, incisos I e

IV,

c/c o artigo 69 do Código Penal, ao argumento de ter decorrido o período de 31 (trinta e um) anos entre o delito (18/01/1990) e a citação pessoal do réu (21/01/2021).

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Verifica-se nos autos que o fato ocorreu em 18/01/1990, sendo a denúncia recebida em 18/08/1993 e a citação por edital efetivada em 06/04/1994, cuja decretação da revelia se deu em 03/02/1995.

Após apresentadas as defesas prévias pelo defensor dativo, em 05/04/1998 foi designada a audiência de instrução, a qual foi realizada em 06/08/1999.

A decisão de pronúncia foi proferida em 07/04/2004, com decretação de prisão preventiva aos réus, momento em que houve novo marco interruptivo e o prazo prescricional reiniciou, de acordo com o artigo 117, inciso II, do Código Penal.

Embora determinada a intimação editalícia (09/05/2005), em 17/03/2006 o Juízo acatou a manifestação ministerial para que o feito aguardasse a localização dos réus através do mandado de prisão expedido, para posterior intimação pessoal acerca da sentença de pronúncia e, na sequência, prosseguimento regular da ação penal.

Em 2011 o feito foi arquivado provisoriamente ante a não localização dos réus.

Cumprido o mandado de prisão expedido em face do réu Ivo Graciano de Souza em Ilha Solteira-SP (21/01/2021), o decreto foi revogado em 29/01/2021 e substituído por medidas cautelares menos gravosas, bem como a juíza determinou a expedição de carta precatória voltada à citação pessoal do acusado e intimação para eventual constituição de advogado para apresentação de defesa.

Em 03/02/2021, o réu Oreste Graciano manifestou nos autos a ciência da presente ação penal, se colocando à disposição da justiça, bem como requereu a revogação da prisão preventiva.

Em 15/02/2021, a juíza
a quo
acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em favor do corréu Orestes Graciano e revogar a determinação de citação pessoal do réu Ivo Graciano, tornando válida a citação editalícia realizada anteriormente.

Pois bem. Sobre o tema, é cediço que o crime de homicídio segue a regra do artigo 109, inciso I do Código de Penal, como assim nos diz:

art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se

I - em vinte anos
, se o máximo da pena é superior a doze;

Analisando-se os marcos interruptivos verifica-se que entre o recebimento de denúncia (18/08/1993) e a pronúncia (07/04/2004), decorreram-se apenas 11 (onze) anos, bem como contando-se deste último marco interruptivo até o presente momento, decorreram-se 19 (dezenove) anos.

Como se vê, não assiste razão ao recorrente, ao não considerar os marcos interruptivos e suspensivos do lapso prescricional, tampouco se atentou quanto à revogação da citação pessoal do réu, tornando assim válida a citação editalícia realizada anteriormente (06/04/1994).

Ademais, não há que se falar em redução de prazo prescricional pela metade pela regra do artigo 115 do Código de Processo Penal, uma vez que não restou comprovado que o recorrente possuía

21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, já que sua data de nascimento é 05 de fevereiro de 1963, ou seja, 27 anos de idade na época (Id. 16107370).

Sobre a matéria, colaciono julgado
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE EMBOSCADA – PRONÚNCIA – PRETENSÃO RECURSAL DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEM PEDIDO EXPRESSO PARA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – PREJUDICIAL DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL
– APLICAÇÃO DA SÚMULA 438 DO STJ – PREJUDICIAL REJEITADA – VÍTIMA ATINGIDA POR TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO – LESÕES QUE CARACTERIZARAM PERIGO DE VIDA – AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – INTUITO DE APENAS LESIONAR NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INCONTROVERSA A ELIDIR A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – JULGADOS DO TJMT E TJDFT – EMBOSCADA – RECORRENTE QUE PERMANECEU DURANTE A MADRUGADA, EM LOCAL SEM ILUMINAÇÃO À ESPERA DA VÍTIMA PARA ALVEJÁ-LA – QUALIFICADORA A SER ANALISADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DO TJSC – MOTIVO FÚTIL – CRIME QUE TERIA SIDO COMETIDO EM VIRTUDE DE SUSPEITA ACERCA DE QUEM TERIA JOGADO UMA PEDRA NO TELHADO DA CASA DO RECORRENTE – NARRATIVA DE TESTEMUNHA, RELATO DA VÍTIMA E BILHETE SUBSCRITO PELO RECORRENTE – DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
ARESTO DO TJRS – RECURSO DESPROVIDO. “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” (STJ, Súmula 438) “A desclassificação do crime
de homicídio, na fase de pronúncia, com o propósito de afastar o animus necandi, só é possível na presença de prova induvidosa.” (TJDFT, RESE no 267232/2006) O intuito de apenas lesionar não resta demonstrado, de forma incontroversa, se a vítima fora atingida na mão, no abdômen e rosto, e as lesões caracterizaram perigo de vida, a afastar a pretendida desclassificação, em juízo de admissibilidade. Se a declaração da vítima e depoimento testemunhal evidenciam que o recorrente permaneceu, durante a madrugada, em local sem iluminação, à espera da vítima para alvejá-la, a qualificadora da emboscada deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, à luz do disposto no art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF. “[...] Ainda, o réu alega que o motivo da desavença era porque o ofendido teria o acusado de jogar pedras em sua casa. Portanto, tenho que, in casu, o motivo do crime seria, em tese, desproporcional à infração.” (TJRS, RSE no 70062238498)

(N.U 0000562-45.2005.8.11.0036, , MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 30/09/2015)

Portanto, não há falar-se em prescrição punitiva, eis que a decisão prolatada mostra-se coerente.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

V O T O (PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que se refere à arguida deficiência da peça de acusação, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação que se imputa, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das situações apontadas no artigo 395 do CPP
.

Essa orientação é expressa, por exemplo, nos julgados do Superior Tribunal de Justiça (HC 1831811, sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha, DJe 29/6/2021; AgRg 144115, Quinta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 21/05/2021; HC 126421, Primeira Turma, Relo. Ministro Marco Aurélio DP 14/06/2021).

Vejamos. Extrai-se da denúncia que:

“Consta que no dia 18/01/90, por volta das 07:00 hs. as vitimas sairam juntas para o trabalho, sendo certo que residiam na Fazenda Boa Esperança na localidade denominada Nova Limeira, neste Município. Após alguns minutos da saída de ambos seus familiares ouviram vários disparos de arma de fogo e preocupados foram averiguar o que havia acontecido. Após percorrem a distância aproximada de 180 (cento e oitenta) metros encontram os corpos das vitimas, que já sem vida estavam prostrados. No decorrer das investigações policiais foi apurado que os autores do duplo assassinato eram os DENUNCIADOS. Logo após o crime, os DENUNCIADOS foram vistos por NATALINO INÁCIO MENACHO GARCIA e HEITOR MENACHO GARCIA, quando fugiam e ainda portavam as armas dos crimes, oportunidade que confessaram a prática delituosa e, ainda, ameaçaram os familiares das vitimas, afirmando que se sofressem alguma represália "IRIA SER MUITO PIOR". O crime foi motivado por vingança, pois as vitimas em 03/12/89 assassinaram ANTÔNIA BARBOSA DE SOUZA, mãe do PRIMEIRO e SEGUNDO DENUNCIADOS e possivelmente irmã e tia ou mãe dos TERCEIRO e QUARTO DENUNCIADOS. Constata-se, ainda, que as mortes entre as mencionadas famílias vinham acontecendo há tempos, pois Da. ANTÔNIA BARBOSA DE SOUZA em 18/03/99 assassinou seu companheiro FELIX DE SOUZA PEREIRA, irmão das vitimas e, estas, mataram ANTÔNIA também por vingança. Pela forma como os crimes foram executados evidencia-se que utilizaram-se de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, provavelmente a embosca, o que ficará esclarecido no decorrer da instrução criminal.”

No caso, o recorrente alega que a peça acusatória deixou de preencher os pressupostos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ao deixar de expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e que a denúncia deve especificar o comportamento de cada um dos coautores ou partícipes e como cada qual concorreu para o resultado, impedindo o pleno exercício ao contraditório.

Entretanto, em análise aos termos da denúncia, verifico que a peça acusatória
contém a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o contraditório pelos réus, ou seja, não há que se falar
em inépcia, em razão
aos requisitos do art. 41 do CPP.

A propósito, assim decidiu a Magistrada Singular:

“
O fato criminoso imputado aos Acusados é descrito de forma clara e objetiva, inclusive-com a fundamentação das qualificadoras ali constantes. No tocante a alegação de que a denúncia não descreveria a conduta da cada um dos Réus, entendo que tal medida só se faz imprescindível quando as condutas dos agentes envolvidos no delito são heterogêneas, onde cada um dos participe realiza atos isolados e diversas das demais, o que não ocorreu no evento delituoso descrito na peça de entrada. Rememora-se que aos Acusados é imputada a mesma conduta, vale dizer, de terem, juntos, ceifado a •vida das Vítimas, em coautoria. Não há, pois, participes.
”

Aliás, nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Superiores, senão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATENDIEMNTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional que se justifica quando, sem a necessidade de produção/dilação do acervo fático-probatório dos autos, constatam-se a inépcia da inicial, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 2. A denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, sob pena de ser considerada inepta por impedir o exercício da ampla defesa do réu. 3. Desatendidos os requisitos do art. 41 do CPP, acolhe-se a alegação de inépcia da denúncia. 4. Agravo regimental provido.(STJ - AgRg no RHC: 144115 RJ 2021/0077271-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2021)”

Isto posto,
rejeito a preliminar
de inépcia da peça acusatória.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa do réu Ivo Graciano alega a violação do devido processo legal, ao argumento de que passados 30 (trinta) anos da data do crime, nunca teve conhecimento de qualquer tipo de investigação ou ação em seu desfavor, e por conseguinte, sustenta não ter tido a oportunidade de falar em nenhuma das esferas.

Sem razão o recorrente
.

No caso, infere-se dos autos que o fato ocorreu em 18/01/1990, sendo a denúncia recebida em 18/08/1993 e a citação por edital efetivada em 06/04/1994 em razão das tentativas frustradas de citação pessoal do réu.

Assim, ante ao seu não comparecimento, fora decretada a revelia e nomeado defensor dativo em 03/02/1995.

Após apresentadas as defesas prévias pelo defensor dativo, em 05/04/1998 foi designada a audiência de instrução, a qual foi realizada em 06/08/1999.

Posteriormente, o defensor do recorrente apresentou alegações finais, vindo então a sentença de pronúncia.

Necessário constar, como bem ressaltado pelo Promotor de Justiça que “
que a prisão preventiva do recorrente foi decretada na fase inquisitorial e renovada na pronúncia em razão da sua fuga, porém frustrada até o momento pela sua não localização, sendo as alegações do recorrente descabidas porque não pode se beneficiar da própria torpeza
.”

Como se vê, não cabe argumentação de violação ao devido processo legal, tampouco afronto ao contraditório e a ampla defesa, pois foi devidamente representado por defensor afastando todo e qualquer prejuízo causado em sua defesa, cuja demora processual só ocorreu em virtude da fuga do distrito de culpa, trazendo prejuízos a celeridade processual.

Isto posto,
rejeito a preliminar
de nulidade por ofensa ao contraditório e ampla defesa.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa de Orestes Graciano de Souza arguiu a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau, emitiu juízo de valor com relação à autoria delitiva e a presença das qualificadoras, apontando, de forma conclusiva, patente e peremptória.

A respeito da pronúncia, dispõe o art. 413, § 1o do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Não obstante a necessidade de fundamentação da decisão judicial, em se tratando de pronúncia, o juiz sumariante deve limitar-se em apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes da autoria e da participação, valendo-se de linguagem comedida, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados e violar o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Vale dizer, não cabe ao juízo
a quo
realizar qualquer exame mais aprofundado dos fatos e das provas constantes nos autos, assim como apontar certeza quanto à prática do crime e seus autores, porquanto a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é adstrita aos membros do Conselho de Sentença, na fase do Plenário do Júri, conforme preceitua o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição da República.

Na lição de Alberto Silva Franco, Rui Stoco e Adriano Marrey:

"
A sentença de pronúncia deve ser redigida em linguagem serena, sem as influências perturbadoras da isenção da Justiça. A sentença de pronúncia deve ser sucinta, precisamente para evitar sugestiva influência ao Júri
. (...)

Não pode o juiz antecipar-se ao julgamento do Tribunal do Júri com uma interpretação definitiva e concludente da prova em favor de uma das versões existentes nos autos. O juízo de comparação e escolha de uma das viabilidades decisórias cabe ser feito pelos jurados e não pelo juiz da pronúncia. Mesmo em relação aos julgados de segunda instância têm cabimento as observações ora expendidas. Devem os Juízes e Tribunal, quando lhe cumprir praticar o ato culminante do judicium accusationis, que é a pronúncia, submeter-se à dupla exigência de sobriedade e de comedimento no uso da linguagem. Há mesmo quem entenda que, em casos teratológicos, deva ser desentranhada dos autos a decisão de pronúncia anulada." (in Tribunal do juri: teoria e prática, 4a Edição, 2015, pág. 106).

Como bem pontuado pelo Ministro Felix Fischer, quando do julgamento do HC 377.909/MG,
"a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa,
uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada
, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal
." (HC 377.909/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER) Destaquei

Na hipótese dos autos, não prospera a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, porquanto a Juíza
a quo
limitou-se a demonstrar a prova da materialidade e a existência de indícios que apontam o envolvimento do recorrente nos fatos narrados na denúncia.

Desse modo, verifica-se que o juízo de 1o grau fundamentou o
decisum
com base nas provas apresentadas, não se observando eventual incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, a ponto de comprometer o livre julgamento pelos jurados.

No tocante a autoria, é exigido um juízo de probabilidade, que inclusive foi embasado em elementos de provas, colhidas em sede judicial, em sintonia com os elementos informativos. Senão vejamos o excerto da decisão de pronúncia sensata do juízo atrelada aos elementos de provas colhidos na fase judicial:

“No tocante à autoria, não há como deixar de reconhecer a
existência de indícios que levam a crença
de que os Acusados seriam os autores dos homicídios relatados na denúncia”.

“Interessante, por cabível, remorar o depoimento da testemunha, Natalino Menacho Garcia, imbricado às fls. 102, que, sob o crivo do contraditório, relatou: “(...) que no referido dia estava trabalhando na beira da estrada, em companhia de Helio e outras pessoas, que por volta das 08:00 horas da manhã passaram os acusados, que os acusados pararam no local onde estava o depoente e disseram que estavam vindo dos “brabões” assim referindo as vítimas; disseram que tinha matado as vítimas e que casa um dos acusados portavam um revólver, e que além disso portavam duas espingardas nas mãos, uma com Orestes e outra com Ivo; Que logo após os acusados foram embora e o depoente nunca mais os viu (...)”.
Destarte, a materialidade restou inquestionável e há, por certo, indícios-veementes de autoria:

DAS QUALIFICADORAS: Assim, restando comprovada a materialidade' do-delito, -bem como da autoria dos crimes de homicídio pelos quais foram denunciados os acusados Orestes Graciano de Souza e Ivo Graciano de Souza passo á análise das qualificadoras de motivo torpe e recurso- que- tornou impossível a defesa dos ofendidos, pleiteadas pela Acusação Têm entendido, a doutrina e jurisprudência pátrias, que o motivo torpe é aquele considerado repugnante, ignóbil, desprezível, como a cupidez, a vingança e a satisfação de desejos repulsivos. Resta claro nos autos que os Acusados teriam- ceifado- as vidas- das- Vítimas-- porque elas, anteriormente,
teriam
assassinado a Genitora deles. Assim, a vingança
pode constituir, ao menos ao nível de- pronúncia;
fundamento para- o seu enquadramento como motivo torpe. No que se refere a qualificadora do uso de recurso que urna impossível defesa da vítima, ensina o Professor Julio Fabbrini Mirabete, sita em sua obra Código Penal Destarte, a materialidade restou inquestionável e há, por certo, indícios-veementes de-autoria:

DAS QUALIFICADORAS: Assim, restando comprovada a materialidade' do-delito, -bem como da autoria dos crimes de homicídio pelos quais foram denunciados os acusados Orestes Graciano de Souza e Ivo Graciano de Souza passo á análise das qualificadoras de motivo torpe e recurso- que- tornou impossível a defesa dos ofendidos, pleiteadas pela Acusação Têm entendido, a doutrina e jurisprudência pátrias, que o motivo torpe é aquele considerado repugnante, ignobil, desprezível, como a cupidez, a vingança e a satisfação de desejos repulsivos.
Resta claro nos autos que os Acusados teriam ceifado
as vidas das Vítimas porque elas, anteriormente, teriam assassinado a Genitora deles. Assim, a vingança
pode constituir, ao menos ao nível de- pronúncia; fundamento para- o seu enquadramento como motivo torpe.
No que se refere a qualificadora do uso -de recurso que torna impossível a defesa da vítima, ensina o Professor Julio Fabbrini Mirabete, sita obra Código Penal: "Há também qualificadora no homicídio quando o agente utiliza- recurso que dificulta ou toma impossível a defesa da vitima, ou seja, quando se vale da boa-fé ou desprevenção do ofendido. Entre esses recursos, especifica a lei, em primeiro lugar, a traição, que é a quebra de confiança depositada pela vitima no agente; que dela se aproveita_para_matá-la. Há, no caso, modo de atividade que denuncia perfídia -e deslealdade".(...)

Diante disso e com fulcro no que permite cr artigo-312-, da Lei Processual Penal, DECRETO- A PRISÃO POR PRONÚNCIA doa acusados Orestes Graciano de Souza e de Ivo Graciano de Souza, alhures qualificado,-para assegurar a aplicação da Lei Penal.(Id. 161008671)”.

A defesa arguiu que a Magistrada ao usar os termos “
resta claro
” ou “
pode-se concluir pela procedência da qualificadora
”, apresentou evidente excesso de linguagem, evidenciando juízo de valor.

Ora, ao contrário do alegado, as expressões fundamentaram tão somente aos dados oferecidos pela denúncia, indicando assim a materialidade do fato e indícios de autoria ou de participação. Logo, a magistrada se limitou as considerações de pronúncia, não fez nenhum aprofundamento quanto á matéria, deixando esse momento a ser examinado pelos jurados.

Conforme analisado pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais,
" o juízo sumariante ficou vinculado aos elementos de provas, admitindo-se o ius accusationis devido a sua probabilidade de procedência, sem adentrar no mérito, cabendo ao Conselho de Sentença junto ao Tribunal do Júri a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu
.”

Assim, a decisão de pronúncia satisfez os requisitos previstos no art. 413 do CPP, não existindo qualquer nulidade a ser sanada.

Sobre a questão ora debatida o colendo STJ já se manifestou:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA
. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A APRECIAÇÃO DO FATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, exige-se o equilíbrio nos termos utilizados na fundamentação da sentença de pronúncia e no julgamento de eventual recurso interposto contra tal decisão, de modo a evitar o excesso de linguagem (art. 413, § 1.o, do Código de Processo Penal) e, ao mesmo tempo, cumprir a exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

(...) 5. O entendimento expresso pelo Tribunal de origem converge com a orientação desta Corte, firmada no sentido de que, "(...)uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP" (AgRg no REsp n. 1.720.550/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 687.481/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023) (destaquei)

Portanto, não há falar-se em excesso de linguagem, eis que a decisão prolatada mostra-se comedida no uso da linguagem.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, insurge-se os recorrentes contra a

decisão que pronunciou Orestes Graciano de Souza e Ivo Graciano de Souza, atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I e

IV,

c/c o artigo 29 do Código Penal, sob argumento de nulidade em razão da ausência de fundamentação suficiente, que por se confundir com o mérito será analisada em conjunto.

Extrai-se da denúncia que:

“Consta que no dia 18/01/90, por volta das 07:00 hs. as vitimas sairam juntas para o trabalho, sendo certo que residiam na Fazenda Boa Esperança na localidade denominada Nova Limeira, neste Município. Após alguns minutos da saída de ambos seus familiares ouviram vários disparos de arma de fogo e preocupados foram averiguar o que havia acontecido. Após percorrem a distância aproximada de 180 (cento e oitenta) metros encontram os corpos das vitimas, que já sem vida estavam prostrados. No decorrer das investigações policiais foi apurado que os autores do duplo assassinato eram os DENUNCIADOS. Logo após o crime, os DENUNCIADOS foram vistos por NATALINO INÁCIO MENACHO GARCIA e HEITOR MENACHO GARCIA, quando fugiam e ainda portavam as armas dos crimes, oportunidade que confessaram a prática delituosa e, ainda, ameaçaram os familiares das vitimas, afirmando que se sofressem alguma represália "IRIA SER MUITO PIOR". O crime foi motivado por vingança, pois as vitimas em 03/12/89 assassinaram ANTÔNIA BARBOSA DE SOUZA, mãe do PRIMEIRO e SEGUNDO DENUNCIADOS e possivelmente irmã e tia ou mãe dos TERCEIRO e QUARTO DENUNCIADOS. Constata-se, ainda, que as mortes entre as mencionadas famílias vinham acontecendo há tempos, pois Da. ANTÔNIA BARBOSA DE SOUZA em 18/03/99 assassinou seu companheiro FELIX DE SOUZA PEREIRA, irmão das vitimas e, estas, mataram ANTÔNIA também por vingança. Pela forma como os crimes foram executados evidencia-se que utilizaram-se de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, provavelmente a embosca, o que ficará esclarecido no decorrer da instrução criminal.”

Em audiência,
foi ouvida a testemunha Natalino Menacho Garcia, que narrou:

“Na data do ocorrido estava com seu irmão trabalhando próximo a uma cerca na fazenda de seus pais, quando passaram pela estrada ao lado 4 (quatro) elementos, filhos da sra. Antonia, que os comprimentou e em seguida falou para ele e seu irmão, que “haviam matado os brabões”, isto é, os elementos que mataram a mãe deles. Foi lhe perguntado o nome dos quatro, e o mesmo respondeu serem: Orestes, Ivo, Delcio e Delcires. Falaram ainda para eles que se quisessem era pra avisar a polícia que os dois elementos que mataram a mãe deles estavam no campo mortos, e afirmaram ainda que, “ se do lado dos mortos- matarem um deles, iria ser muito pior”, após despediram e foram embora. Afirmou ainda que cada um deles portava um revolver 38 (trinta e oito) e um deles portava 3 (três) armas.”

Dá mesma forma a testemunha Heitor Menacho Garcia, reiterou o depoimento do irmão confirmando os fatos.

Em testemunho, a Sra. Iraci Jose de Carvalho Silva, viúva da vítima José de Campos Silva narrou:

“que no dia do crime, seu esposo e seu cunhado saíram da fazenda por volta das 7h, montados a cavalo, com destino a Fazenda Santa Luzia para buscarem umas rezes e colocar em seu pasto. Passado uns 20min ela e seus filhos ouviram disparos de tiros , correram para a casa da cunhada pedindo que fossem ver oque havia acontecido, então sua cunhada e Valdeci foram a pé com cachorros e então viram os corpos caídos já constatando que estavam mortos. Em seguida saíram correndo a procura de um carro para írem até a polícia na localidade de Villa Nova, em seguida os corpos foram recolhidos pelo policiais Militares. Esclarece que foi informada pelo sr. Mauricio domo de um bar no ponto de ônibus na localidade de Villa Nova,

passaram por lá 3 pessoas perguntando pelo “Zé”. Sabendo que eram filhos da Sra. Antônia, mandou avisar através de Dorcilio que Orestes e dois tios estavam procurando o Zé, mas que tal recado nunca chegou . Esclarece que tal fato aconteceu por vingança, pois seu marido e seu cunhado haviam assassinato a tiros a sra. Antônia, sua cunhada, pois a mesma havia matado a mãe e o irmão das atuais vítimas. Disse que no dia dos fatos seu esposo estava armado de um revolver calibre 22, disse que não sabe o nome dos tios de Orestes e Ivo, irmãos da Antônia, que estavam juntos. Afirmou que foram ameaçados caso alguém mexesse com eles, disse que ela e os filhos estão com medo e correndo risco de vida e que os vizinhos da fazenda estão amedrontados.”(Id.n. 16100366)

Vejamos o excerto da decisão de pronúncia sensata do juízo atrelada aos elementos de provas colhidos na fase judicial:

“No tocante à autoria, não há como deixar de reconhecer a existência de indícios que levam a crença de que os Acusados seriam os autores dos homicídios relatados na denúncia”. “Interessante, por cabível, remorar o depoimento da testemunha, Natalino Menacho Garcia, imbricado àsfls. 102, que, sob o crivo do contraditório, relatou: “(...) que no referido dia estava trabalhando na beira da estrada, em companhia de Helio e outras pessoas, que por volta das 08:00 horas da manhã passaram os acusados, que os acusados pararam no local onde estava o depoente e disseram que estavam vindo dos “brabões” assim referindo as vítimas; disseram que tinha matado as vítimas e que casa um dos acusados portavam um revólver, e que além disso portavam duas espingardas nas mãos, uma com Orestes e outra com Ivo; Que logo após os acusados foram embora e o depoente nunca mais os viu (...)”. (grifo nosso).

Destarte, a materialidade restou inquestionável e há, por certo, indícios-veementes de autoria:

DAS QUALIFICADORAS: Assim, restando comprovada a materialidade' do-delito, -bem como da autoria dos crimes de homicídio pelos quais foram denunciados os acusados Orestes Graciano de Souza e Ivo Graciano de Souza passo á análise das qualificadoras de motivo torpe e recurso- que- tornou impossível a defesa dos ofendidos, pleiteadas pela Acusação Têm entendido, a doutrina e jurisprudência pátrias, que o motivo torpe é aquele considerado repugnante, ignóbil, desprezível, como a cupidez, a vingança e a satisfação de desejos repulsivos. Resta claro nos autos que os Acusados teriam- ceifado- as vidas- das- Vítimas-- porque elas, anteriormente, teriam assassinado a Genitora deles. Assim, a vingança pode constituir, ao menos ao nível de- pronúncia; fundamento para- o seu enquadramento como motivo torpe. No que se refere a qualificadora do uso de recurso que urna impossível defesa da vítima, ensina o Professor Julio Fabbrini Mirabete, sita em sua obra Código Penal Destarte, a materialidade restou inquestionável e há, por certo, indícios-veementes de-autoria:

DAS QUALIFICADORAS: Assim, restando comprovada a materialidade' do-delito, -bem como da autoria dos crimes de homicídio pelos quais foram denunciados os acusados Orestes Graciano de Souza e Ivo Graciano de Souza passo á análise das qualificadoras de motivo torpe e recurso- que- tornou impossível a defesa dos ofendidos, pleiteadas pela Acusação Têm entendido, a doutrina e jurisprudência pátrias, que o motivo torpe é aquele considerado repugnante, ignobil, desprezível, como a cupidez, a vingança e a satisfação de desejos repulsivos. Resta claro nos autos que os Acusados teriam ceifado as vidas das Vítimas porque elas, anteriormente, teriam assassinado a Genitora deles. Assim, a vingança pode constituir, ao menos ao nível de- pronúncia; fundamento para- o seu enquadramento como motivo torpe. No que se refere a qualificadora do uso -de recurso que torna impossível a defesa da vítima, ensina o Professor Julio Fabbrini Mirabete, sita obra Código Penal: "Há também qualificadora no homicídio quando o agente utiliza- recurso que dificulta ou toma impossível a defesa da vitima, ou seja, quando se vale da boa-fé ou desprevenção do ofendido. Entre esses recursos, especifica a lei, em primeiro lugar, a traição, que é a quebra de confiança depositada pela vitima no agente; que dela se aproveita_para_matá-la. Há, no caso, modo de atividade que denuncia perfídia -e deslealdade".(...)

Diante disso e com fulcro no que permite cr artigo-312-, da Lei Processual Penal, DECRETO- A PRISÃO POR PRONÚNCIA doa acusados Orestes_ &aciono__ de Souza e de Ivo Graciano de Souza, alhures qualificado,-para assegurar a aplicação da Lei Penal.(Id. 161008671)”.

Em análise aos autos, denota-se que a pronúncia foi devidamente fundamentada, haja vista que os indícios de materialidade e de autoria, restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, corpo de delito e boletim de ocorrência, o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores.

Isso porque, é cediço que a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do in dubio pro societate, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“[...]
1. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na pronúncia as circunstâncias fáticas indicativas da provável incidência da qualificadora, atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões, como se deu in casu, não há falar em carência de fundamentação idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

[...]”(N.U 0010106-59.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023) (destaquei)

Portanto, saliento que a Magistrada observou todos os quesitos do crime contra a vida, demostrou a autoria e a materialidade por indícios suficientes, bem como as qualificadoras para pronunciar os réus, cuidando apenas de apresentar elementos de prova.

No que tange as qualificadoras (o motivo fútil e

recurso que dificultou a defesa da vítima), verifica-se que há
elementos colacionados ao feito embasam a tese acusatória. Sublinhe-se que não se está a afirmar que as qualificadoras estão presentes, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

A
s
provas colhidas durante todo o processo apontam que, os acusados estavam em posse de arma de fogo de forma autônoma ao crime de homicídio, sendo que após o crime, atestam as testemunhas que os réus noticiaram o crime e ainda continuaram a ameaçar seus familiares.

Além disso, necessário ressaltar que as testemunhas que relataram constantes ameaças com uso de arma de fogo em situação diversa. Sendo ainda,

de acordo com os depoimentos colhidos nos autos, a princípio, a ação dos denunciados impossibilitou a defesa das vítimas que foram pegas de surpresa em pleno exercício de seu trabalho, impossibilitada de se defender.

Desse modo, é cediço que as qualificadoras só podem ser excluídas pelo Magistrado quando manifestamente improcedentes. Caso contrário, devem ser mantidas na pronúncia para que sejam analisadas pelo E. Tribunal Popular, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

E isso, porque, como escreve o Prof. JÚLIO MIRABETE,
"tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate
”.

Perfilha desse entendimento o Colendo Superior Tribunal de Justiça: STJ:
"
As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
"
(RT 730/495).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023